Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão judicial que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos termos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob fundamento de ausência de risco atual à integridade da ofendida.
2. A parte reclamante alegou nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública e defendeu a manutenção das medidas diante da persistência do sofrimento e da natureza da violência relatada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se persistiam, no momento da revogação, os pressupostos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência, especialmente a existência de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 11.340/2006 estabelece que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto perdurar a situação de risco, sendo necessária sua reavaliação conforme o caso concreto e à luz do princípio da proporcionalidade.
5. A ausência de contemporaneidade dos fatos narrados e a inexistência de indícios de reiteração da conduta ofensiva ou de risco iminente à vítima afastam a necessidade de manutenção das medidas restritivas impostas.
6. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão de revogação, com base na avaliação da inexistência atual de risco, no tempo decorrido desde os fatos e na situação pessoal do requerido, o que afasta ilegalidade ou teratologia.
7. A jurisprudência consolidada exige, para o deferimento ou manutenção de medidas protetivas, elementos mínimos que indiquem risco efetivo e atual, o que não se verificou na espécie.
8. O silêncio da ofendida ou sua ausência de manifestação quanto à manutenção das medidas não impede sua revogação, conforme interpretação sistemática do art. 19 da Lei no 11.340/2006, especialmente após as alterações da Lei no 14.550/2023.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação admitida e julgada improcedente.